Tribunal: TJMT
Processo: 1071129-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071129-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA REGINA PAES DE BARROS - CPF: 171.794.911-87 (RECORRENTE), TELMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 923.673.991-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170184175, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que diante da suspensão provisória do pagamento do seu benefício previdenciário, restaram 08 parcelas em aberto de seu empréstimo consignado, o que gerou a inscrição de seu nome aos órgãos de restrição ao crédito e cobrança do valor integral do contrato.

Ainda, argumenta que tentou solucionar o imbróglio administrativamente e de forma parcelada, mas a parte reclamada somente aceita o pagamento integral do débito, pleiteando a declaração de inexistência e condenação em danos morais.

Ao final requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o deferimento da justiça gratuita e refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 170184177, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
recebe benefício previdenciário, tendo contratado um empréstimo consignado que vinha pagando mensalmente.

Afirma que em razão da suspensão do benefício, deixou de efetuar o pagamento de 08 parcelas, contudo, a parte reclamada tem pleiteado o recebimento integral da contratação para a retirada da negativação.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, ponderando que:

“(...)
Pois bem, o presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, apesar do reclamante alegar que a instituição financeira está forçando o pagamento integral, deixou de acostar qualquer indício mínimo dos fatos.

Não há provas da suspensão do benefício, bem como da dita mencionada cobrança abusiva.

Ademais, se não houve provas do direito constitutivo do autor, não há como se acolher a tese de falha na prestação de serviços e da restituição dos valores.

Sobre o tema, eis a jurisprudência da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante
exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1022478-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.
(“...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, a reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que a parte reclamada está se negando a receber os valores em aberto de forma parcelada, não demonstrando minimamente suas alegações.

Ademais, não há provas de que tenha havido a suspensão do benefício ou que este tenha sido o motivo de impedimento do pagamento das oito prestações de seu empréstimo consignado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023